Tribunal: TJSP
Processo: 1015645-68.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-22
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto em razão da sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos no benefício

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto em razão da sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, alegadamente sem sua autorização para filiação à associação ré.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na validade da relação jurídica entre as partes e a ocorrência de danos morais devido a descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, sem sua autorização expressa.
III. Razões de Decidir 3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cabendo à ré comprovar a legitimidade dos descontos, o que não ocorreu. A contratação por telefone, vedada pelo INSS, e a falta de clareza nas informações fornecidas ao autor configuram má-fé. 4. A ausência de comprovação de autorização expressa do autor para os descontos justifica a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.
IV. Dispositivo e Tese 5. Dá-se parcial provimento ao recurso, declarando a inexistência de relação jurídica e condenando a ré à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais de R$5.000,00. Tese de julgamento: 1. A devolução em dobro dos valores descontados é devida pela ausência de autorização expressa. 2. A indenização por danos morais é justificada pela natureza alimentar do benefício e a conduta ilícita da ré.